Tribunal: CARF
Processo: 16682.901026/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901026/2013-16
ACÓRDÃO
1302-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICATU SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PERDCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
IRRF.
COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
De acordo com Súmula CARF no 168 a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Comprovado o oferecimento à tributação das receitas que ensejaram a
retenção na fonte do imposto de renda, tais montantes devem compor o
saldo negativo vindicado pela contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Marcelo Izaguirre da Silva.

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901026/2013-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
30395.65026.181108.1.7.02-0140, referente ao ano-calendário de 2004, informando saldo
negativo de IRPJ, composto por retenções na fonte e pagamentos.
Foi proferido o Despacho Decisório (fl. 40), em 03/05/2023, que homologou
parcialmente as compensações realizadas, não reconhecendo parte das retenções na fonte do
imposto de renda informadas, em virtude de ter sido considerada “retenção não comprovada e
receita parcialmente oferecida ou não oferecida à tributação”, com relação ao CNPJ da fonte
pagadora com final 91 e “retenção comprovada com outro código ou CNPJ, mas receita
correspondente não oferecida à tributação”, no que tange a retenção cuja fonte pagadora é a de
CNPJ final 73.
Cientificada a contribuinte do referido despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 3 a 7). Com relação à demonstração do oferecimento à
tributação das receitas referentes às retenções, juntou cópia de balancete e do LALUR de
dezembro de 2004, aduzindo que foram oferecidas à tributação, mas não foram informadas em
DIPJ, na ficha 06C, linha 06. Também juntou aos autos os balancete que justificariam as retenções.
Esclarece que informou o CNPJ da fonte pagadora erroneamente na DIPJ, o que gerou as
incertezas relacionadas à comprovação do IRRF, mas solicitou sua correção e, com a finalidade de
comprovar que recebera o pagamento de juros sobre o capital próprio, anexou cópia da razão
contábil comprovando o seu registro e o informe de rendimentos.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 113 a 118). Nas
razões do julgamento, esclarece que os motivos para a não confirmação do IRRF como parcela
componente do saldo negativo do período foram a retenção não comprovada e não ter sido
oferecida à tributação as receitas correspondentes, bem como assevera que a contribuinte fora
intimada a esclarecer tal matéria antes de proferido o Despacho Decisório, ocasião em que os
mesmos documentos que acompanham a impugnação foram analisados pela autoridade fiscal.
Com relação à análise das retenções, verificou-se no sistema DIRF que teria sido
comprovada a retenção relativa ao recebimento de juros sobre capital próprio sob código 5706, da
fonte pagadora Icatu Hartford Capitalização, CNPJ no 74.267.170/0001-73, tal como alegara a
contribuinte, identificando o erro arguido na impugnação. Entretanto, os documentos não seriam
hábeis a comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos, porquanto não fora informado
o recebimento dos juros sobre capital próprio na DIPJ do período e que o balancete trazido pela
contribuinte não seria suficiente para comprovar tal mister, sem que fossem apresentados
demonstrativos em que se visualizasse com clareza em qual linha da DIPJ tal rendimento teria sido
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901026/2013-16
3
declarado. Além disso, constata que o valor dos juros recebidos é inferior ao montante
considerado para fins de retenção.
Cientificada a contribuinte, em 30/11/2020, apresentou Recurso Voluntário (fls. 132
a 142) em 29/12/2020. Em suas razões, reprisa suas alegações da manifestação de inconformidade
e aponta o equívoco da decisão recorrida, porquanto demonstrara a tributação das receitas
financeiras decorrentes do Juros sobre Capital Próprio pagos pelas fontes pagadoras ICATU
HARTFORD CAPITALIZACAO S.A (CNPJ no 74.267.170/0001-73) e IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A
(CNPJ no 33.376.989/0001-91), a qual resultou na retenção do IRRF utilizado na composição do
saldo negativo do ano-calendário de 2004.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação do Litígio
A matéria sob litígio diz respeito à comprovação das retenções na fonte do imposto
de renda e do seu oferecimento à tributação.

Mérito
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores, nos termos do RICARF. É o exemplo da Súmula CARF no 143.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901026/2013-16
4
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Com relação ao erro material na transmissão da DCOMP, afilio-me à interpretação
que depreende pela possibilidade de se corrigir tais erros de preenchimento da DCOMP e admitir
a retificação da declaração nesse momento processual, quando tais equívocos são comprovados
no decorrer do processo administrativo fiscal, ainda que fosse necessário remeter os autos à
origem para emissão de despacho decisório complementar que analise o direito creditório alegado
e eventual utilização do saldo reconhecido.
Os casos de alegação de erros de fato, erros materiais e erros de preenchimento -
conceitos utilizados de maneira interligada e que de certo modo se conectam - direcionam-se
sobre a apreciação do mérito dos direitos creditórios. A própria administração tributária é
orientada a perquirir a situação superando o erro, ainda que a discussão se encontre na esfera de
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com inscrição dos débitos declarados em
dívida ativa (Parecer Normativo Cosit no 8/2014).
A matéria é inclusive objeto da Súmula CARF no 168, que assim prescreve:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Por fim, tratando-se de caso de saldo negativo de IRPJ relacionado à retenção na
fonte do imposto, imperioso que a análise seja feita considerando o teor da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.

Caso concreto e documentos
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901026/2013-16
5
A contribuinte alega que apesar de não ter feito o devido preenchimento da DIPJ
informando receita de JCP na linha 06 da Ficha 06C, juntou aos autos o balancete de fls. 68 a 69,
demonstrando que recebera os valores de R$ 6.085.514,60 e de R$ 523.569,60, respectivamente
das empresas ICATU HARTFORD CAPITALIZACAO S.A e IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A, e que estes
compuseram o lucro antes de calculado o IRPJ e a CSLL (LAIR).
Compulsando os documentos referenciados, notadamente o balancete de fls. 68 e
69, assinado pelo contador responsável e com referência a 31/12/2004, nota-se que os JCP
recebidos foram computados na conta de resultado que compõe a base de cálculo do lucro real:

A fim de confirmar a base de cálculo do lucro real informada na DIPJ, verifico que a
Ficha 06C, linha 31 (fl. 230), apresenta o lucro líquido antes da CSLL correspondente ao valor
informado no balancete (R$ 50.063.213,32).
Isso significa que embora não conste a receita de JCP declarado na linha 06 da Ficha
06C da DIPJ do período, as receitas correspondentes ao recebimento de JCP compuseram a base
de cálculo do lucro real e seus impactos constam nos valores apresentados nas Fichas 09C (fl. 231)
e 17 (fl. 241) da DIPJ.
Assim, no que tange ao oferecimento à tributação das receitas de JCP, supero o erro
material da contribuinte que informara incorretamente a fonte pagadora do IRRF, no caso da
ICATU HARTFORD CAPITALIZAÇÃO S.A., e considero comprovado o oferecimento à tributação.
Conseguinte, com relação à comprovação das retenções na fonte do imposto sobre
a renda, pendem de análise os montantes de IRRF passíveis de confirmação.
Aproveitando dos extratos do Sistema DIRF acostados na decisão recorrida (fl. 116 e
117), verifica-se que foram confirmadas as seguintes retenções na fonte do imposto de renda:
(i)
ICATU HARTFORD CAPITALIZAÇÃO S.A., no montante de R$ 912.827,19, cuja
receita correspondente é de R$ 6.085.514,56; e
(ii)
IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A, no montante de R$ 513,76, cuja receita
correspondente é de R$ 7.289,29, mas recolhida sob o código de receita
6188.
Com relação ao item “(i)” a contribuinte anexara os comprovantes de arrecadação
do IRRF às fls. 275 a 280, cuja soma do valor principal de IRRF recolhido sob o código 5706 (IRRF –
Juros sobre o capital próprio) totaliza R$ 912.827,19, sendo que ainda se recolheu R$ 2.217,60 a
título de multa – que não pode compor o saldo negativo de IRPJ.
Assim, confirmo o recolhimento do IRRF adimplido pela fonte pagadora ICATU
HARTFORD CAPITALIZAÇÃO S.A. quando do pagamento de JCP à interessada, no montante de
R$ 912.827,19, devendo tal valor compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901026/2013-16
6
Contudo, com relação ao item “(ii)”, embora a contribuinte tenha demonstrado a
inclusão na base de cálculo do lucro real das receitas do JCP recebido da IRB-Brasil Resseguros
S.A., não se tem nos autos a provas hábeis a comprovar a retenção na fonte correspondente
(R$ 78.535,44).
De fato, na DIPJ consta a informação do recebimento das receitas e da retenção na
fonte do imposto de renda em valores que correspondem às alegações recursais, porém, o
despacho decisório já considerara que a retenção na fonte do imposto de renda não fora
confirmada e a decisão de piso juntou o extrato do Sistema DIRF, que não indicam a retenção em
comento.
Nesse sentido, caberia à contribuinte comprovar suas alegações, dada a distribuição
do ônus probatório típica dos processos administrativos de crédito, mas isso não foi feito. Poderia
a contribuinte ter apresentado, por exemplo, os extratos bancários que comprovassem o
recebimento líquido dos valores em questão.
Logo, não há nos autos provas que demonstrem a retenção do imposto de renda na
fonte quando do recebimento de JCP pagos pela IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A, razão pela qual não
merece acolhida as alegações recursais.

Resultado do Julgamento
Considerando o entendimento por superar a inexatidão material relacionada ao
erro na informação do CNPJ da fonte pagadora na DIPJ transmitida e na DCOMP objeto do litígio,
estando comprovado que a contribuinte sofrera a retenção do imposto de renda na fonte e
oferecera as receitas correspondentes à tributação do IRPJ, relacionadas ao recebimento de JCP
pago por ICATU HARTFORD CAPITALIZAÇÃO S.A., o IRRF no total R$ 912.827,19 deve ser
confirmado como parcela componente do saldo negativo da contribuinte do ano-calendário de
2004.
Com relação ao IRRF correspondente ao pagamento de JCP pago pela IRB-BRASIL
RESSEGUROS S/A, no valor de R$ 78.535,44, por não ser possível confirmar o recolhimento do
tributo ou o recebimento líquido pela contribuinte, dada a insuficiência probatória já exposta, não
há nada a ser reconhecido.
Isto posto, o saldo negativo, considerando a parte já confirmada no despacho
decisório, totalizará de R$ 1.725.134,99.

Conclusões
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para superar a inexatidão material na transmissão da DCOMP, confirmando a parcela
adicional de IRRF correspondente a R$ 912.827,19, que comporá o saldo negativo de IRPJ do ano-
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901026/2013-16
7
calendário de 2004, homologando as compensações vinculadas à DCOMP até o limite do saldo
negativo disponível.

Assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 365
DF CARF MF
Original